Tribunal: STJ
Processo: 0277884-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022135 - SC (2025/0277884-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente condenado por crimes de mesma espécie, com trânsito em julgado em
, alegando continuidade delitiva e flagrante ilegalidade.
5/2/2021
2. O agravante sustenta que o
deve ser conhecido, mesmo após o trânsito em
habeas corpus
julgado, por tratar-se de flagrante ilegalidade, e reitera os argumentos de que os crimes foram
cometidos com o mesmo
, na mesma data e em horários próximos, preenchendo
modus operandi
os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação do art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA51269405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 689f6c0e-08b5-415d-9c6e-ff2532c72a64

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJE 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE 16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 689f6c0e-08b5-415d-9c6e-ff2532c72a64

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022135 - SC (2025/0277884-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente condenado por crimes de mesma espécie, com trânsito em julgado em
, alegando continuidade delitiva e flagrante ilegalidade.
5/2/2021
2. O agravante sustenta que o
deve ser conhecido, mesmo após o trânsito em
habeas corpus
julgado, por tratar-se de flagrante ilegalidade, e reitera os argumentos de que os crimes foram
cometidos com o mesmo
, na mesma data e em horários próximos, preenchendo
modus operandi
os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação do art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50356600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: 1fb5b600-a5c5-4312-9f4a-894b7a48c0c3

6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJE 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE 16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS FELIPE DO
contra a decisão de fls. 172-176 (e-STJ), na que não conheceu do
NASCIMENTO MEDEIROS
impetrado em favor do paciente.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante argumenta que, não obstante o trânsito em julgado, o
deve ser conhecido, por se tratar de flagrante ilegalidade. Ainda, reitera os
habeas corpus
argumentos iniciais formulados no sentido de que deve ser reconhecida a continuidade delitiva
entre os crimes pelos quais o paciente foi condenado, pois as ações versam sobre crimes de
mesma espécie, cometidos com o mesmo
, na mesma data, em horários
modus operandi
próximos, estando preenchidos os requisito de ordem objetiva e subjetiva para a aplicação do art.
71 do Código Penal.
Requerem a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão dever ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Consoante já ressaltado na decisão agravada, segundo as informações prestadas às
fls. 68-170 (e-STJ), verifica-se que a condenação transitou em julgado em
, razão pela
5/2/2021
qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
Documento eletrônico VDA50356600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: 1fb5b600-a5c5-4312-9f4a-894b7a48c0c3

competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I,
alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime
inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em
julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal,
pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas
em julgado. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus
quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão
impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, D Je 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, D Je 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463 /CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/6/2025
)
17/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
Documento eletrônico VDA50356600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: 1fb5b600-a5c5-4312-9f4a-894b7a48c0c3

deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "ocorpus
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
.)
12/3/2024
15/3/2024
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
. A defesa impetrou o HC em
, depois do trânsito em
8/8/2024
16/2/2024
julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
11/6/2025
16/6/2025
No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício,
devendo ser ressaltado que a análise das alegações defensivas depende de revolvimento fático-
probatório, inviável em sede de
.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50356600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: 1fb5b600-a5c5-4312-9f4a-894b7a48c0c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.135 / SC
Número Registro: 2025/0277884-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019036820198240064 19036820198240064
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO MEDEIROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51240606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:06
Código de Controle do Documento: 59263869-e136-4a8d-95de-46994df2cbf8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:06
Código de Controle do Documento: 59263869-e136-4a8d-95de-46994df2cbf8